Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717032-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LINA DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação indenizatória ajuizada por MARIA LINA DE SOUZA LIMA (autos no 0709916-59.2021.8.07.0018), inverteu o ônus da prova, com suporte no artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, para impor ao ora agravante o encargo de comprovar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para os problemas de saúde sofridos pela requerente e narrados na inicial. Alega o réu agravante que a decisão agravada merece reforma, pois, apesar de o CPC ter adotado, no parágrafo 1o do artigo 373, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, isso não significa que também não mantenha a regra de distribuição do ônus probatório entre o autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, e o réu, quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Afirma que, de acordo com o artigo 373, parágrafo 2o, do CPC, a redistribuição do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Sustenta que o DISTRITO FEDERAL até tem condições de produzir prova no sentido de que o tratamento dispensado à autora foi adequado, mas tal prova também está disponível à autora, tanto que ela juntou à inicial extensa prova documental médica extraída do prontuário, sendo que o DISTRITO FEDERAL também juntou o prontuário médico da autora, bem como requereu a produção de prova testemunhal e pericial. Entende que, antes de determinar a inversão do ônus da prova, o magistrado a quo deveria ter averiguado se a parte a quem incumbe inicialmente o ônus probatório teria ou não dificuldade em produzir a prova, não sendo admissível a inversão ante a simples previsão legal. Assevera que a determinação de inversão pode levar a autora a se colocar em posição de inércia, sem desincumbir-se do que de ordinário impõe. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, com a imediata suspensão da decisão, e, no mérito, que seja cassada a decisão que inverteu o ônus da prova. Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a atribuição de efeito suspensivo, o réu agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora